Tribunal: TJES
Processo: 0000147-19.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000147-19.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igo da Silva Oliveira
, em razão da r. sentença de folhas 172/175, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas sanções do artigo 180, § 1º, do CP, condenando-o à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Razões recursais às folhas 192/203, nas quais requer a
absolvição
e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância. Aponta, ainda, a possibilidade de
redimensionamento da reprimenda imposta
e a fixação do
regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público às folhas 204/208.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.
À Revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000147-19.2020.8.08.0069

APELANTE: IGO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igo da Silva Oliveira
, em razão da r. sentença de folhas 172/175, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas sanções do artigo 180, § 1º, do CP, condenando-o à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Razões recursais às folhas 192/203, nas quais requer a
absolvição
e, subsidiariamente, o reconhecimento da
participação de menor importância
. O apelante aponta, ainda, a possibilidade de
redimensionamento da reprimenda imposta
e a fixação do
regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao menos quanto às duas teses principais apresentadas (absolvição e reconhecimento de participação de menor importância),
não há razão para prosperarem
.

De acordo com a denúncia, em dia e horários incertos, o apelante
vendeu o veículo Voyage, no exercício da atividade comercial
, ao nacional Washington, veículo este que ele sabia que possuía
restrição de furto/roubo
.

A
materialidade
do crime de receptação qualificada resta comprovada por meio do boletim de ocorrência de folhas 7/8, laudo de vistoria de folha 19, documento de folha 20, auto de reconhecimento de folhas 25/28, relatório de diligência de folhas 36/37 e relatório de folhas 38/43.

A autoria, por sua vez,
restou indene de dúvidas.

A testemunha Jaqueline, ouvida à folha 143 e confirmando o seu depoimento na delegacia, afirmou que
seu marido Washington comprou o veículo de Igo, e que ele sabia que o veículo era irregular.

A testemunha Douglas, à folha 141, afirmou que
o apelante era conhecido de outras investigações referentes a crimes de receptação.

Ouvido em juízo, Igo afirmou que
fazia várias negociações de veículos.

Em hipóteses como esta, vejamos
os precedentes
deste Tribunal:

[...] Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. O réu alega que adquiriu o veículo em uma negociação envolvendo Fabiano e Bento. Ocorre que a versão ofertada pelo acusado, além de pouco crível, não veio fundada em nenhum elemento de convicção já que nenhuma prova documental ou testemunhal foi acostada a fim de confirmar a alegada negociação. (TJES, Classe: Apelação, 024140366972, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

[..]
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019).

Diverso não é o entendimento do STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)

Portanto,

caberia ao apelante provar que não sabia da origem ilícita do bem vendido ou que dispunha de razões suficientes para acreditar na licitude do mesmo
,
o que
não o fez
, razão pela qual, tanto a tese absolutória, quanto a de participação de menor importância,
não devem prosperar
.

Passo, por oportuno,
à análise da dosimetria da pena.

Verifico que o magistrado a quo fixou a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa. Contudo, constato que o magistrado utilizou-se de argumentos genéricos e imprecisos, além de ir de encontro à Sumula 444 do STJ, já que inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem exasperar a pena-base. Confira-se:

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; seus antecedentes são imaculados, não havendo prova contrária nos autos; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; tem a personalidade voltada para a prática de crime, eis que responde a outros quatro processos criminais, conforme extratos de fls. 49/52 e extrato anexo, já tendo inclusive sido condenado em um deles, não tendo ocorrido o trânsito em julgado até o momento; os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as circunstâncias foram utilizadas para qualificar o delito, razão pela qual não devem incidir nessa fase; as consequências extrapenais não foram grandes, tendo em vista que o veículo foi apreendido pela polícia; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

Assinalo que a dosimetria da pena é sujeita a discricionariedade judicial,
mas essa discricionariedade deve ser vinculada
. Nesse sentido:

No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime.Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.(AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).7. Ordem parcialmente concedida para readequar a pena aplicada, acolhido o parecer ministerial.(HC n. 369.152/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Sendo assim e,
não tendo este julgador verificado qualquer circunstância apta a exasperar a pena-base,
tampouco
não tendo verificado argumentos concretos por parte do órgão ministerial,
reformo

a primeira fase da dosimetria e fixo a pena-base em
3 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição,
a pena-base torna-se definitiva.

Fixo o regime aberto
para início de cumprimento de pena, a teor do artigo 32, § 2º,
alínea
"b" do CP.

Substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo das execuções.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso para
dar-lhe parcial provimento
, fixando a pena do apelante em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, substituindo-a nos moldes do artigo 44 do CP.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.
N
o crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, ou constatado por prova testemunhal que o bem foi adquirido de maneira irregular, como no caso dos autos, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigos 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

2.
O
julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Pena redimensionada.

3.
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base. Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.